Tribunal: STF
Processo: RHC 83718
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
A
 fixação da pena-base observou as circunstâncias indicadas no art.
59 do CP, tanto que ressaltou os pontos favoráveis em benefício do
réu, bem como os seus bons antecedentes, a conduta social e a
personalidade exemplares.
É legítimo o aumento da pena-base quando
essa fixação se dá em virtude do alto valor que deixou de ser
recolhido à Previdência Social e tendo em vista que não ocorreu o
pagamento espontâneo.
A sucessão de crimes autônomos da mesma
espécie e as condições de tempo, lugar e execução no presente caso
configuram a figura da continuidade delitiva.
Não provimento do
recurso.